Tribunal: TJES
Processo: 0008924-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008924-95.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOUGLAS TAVARES CANDEIAS
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 157 E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO. VÍTIMA IDOSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2. Ausentes nos autos elementos sobre a conduta social do réu, não há como recrudescer a pena nesse aspecto. Em contrapartida, devidamente comprovado que as circunstâncias e consequências dos crimes de roubo e desobediência são desfavoráveis ao apelante, devendo as penas-bases serem majoradas por essa razão.
3. O crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ao tempo dos fatos, de modo que deve incindir a agravante do artigo 61, II,“h”, do Código Penal.
4. O fato do crime ter sido cometido no período da pandemia de Covid-19, por si só, não é fator suficiente para a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal na pena do agente, sendo imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a prática do crime e o estado de calamidade pública, o que não se verifica no caso dos autos.
5. A compensação realizada em primeira instância entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea foi realizada corretamente, não havendo reparos a serem realizados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 139/144 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v dos autos físicos, narra,
in verbis
:

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 15h:35min, com o ânimo de roubar, vendo a vítima Zélia Rocha Schuwanz no interior de seu veículo Fox, placa MTD 4194, na Rua Milton Caldeira, Itapoã, neste município de Vila Velha/ES, se aproximou dela e com grave ameaça efetivada simulando estar armado encostando algo em sua cintura e dizendo que iria lhe dar um tiro na cara, a rendeu e subtraiu seu aparelho celular, seus pertences pessoais, sua bolsa e o seu carro.

Consta dos autos que, a vítima após descer de seu veículo e entregar todos os seus pertences pessoais a DOUGLAS, saiu correndo e foi auxiliada por um senhora, que a acalmou e acionou a Polícia Militar.

Uma guarnição da Polícia Militar que informada do assalto passou a fazer buscas na região, ao localizar o veículo da vítima sendo conduzido pelo DENUNCIADO na Rua Antônio Ataíde, bairro Itapoã, deu ordem de parar a DOUGLAS.

Ao receber a ordem de parar dos Policiais Militares, o DENUNCIADO empreendeu em fuga imprimindo alta velocidade, realizando manobras perigosas e avançando sinais que para ele estavam vermelho, colocando em risco a vida dos pedestres e dos outros motoristas que circulavam pelas vias pelas quais passou, sendo somente alcançado e abordado após perder o controle do carro em uma curva na Av. Cristóvão Colombo, bairro Cristóvão Colombo, colidir contra o meio-fio e invadir a calçada. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar
Douglas Tavares Candeias nas sanções do
artigo
157,
caput
,
e artigo 330, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão,
e

25 (vinte e cinco) dias de
detenção
, e pagamento de
20
(
vinte
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Foi fixado o regime inicial
fechado
.

Ao apresentar
razões
, às fls. 159/167 dos autos físicos, o Ministério Público de 1º grau requer
i)
seja aumentada a pena-base dos delitos de roubo e desobediência, a partir da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Além disso, postula
ii)
o reconhecimento das agravantes de crime cometido contra vítima idosa e crime cometido em ocasião de calamidade pública, previstos respectivamente no artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j”, do Código Penal. Por fim, sustenta a
iii)
impossibilidade de compensação entre a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea por se tratar de réu multirreincidente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
o Ministério Público de 1º grau recorreu
tão somente
quanto à
fase da dosimetria da pena
, requerendo, inicialmente,
a majoração da
s
pena
s
-base
s
fixada
s na sentença
, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso, considerando que o réu foi condenado por dois crimes diversos, procederei a análise da dosimetria de cada delito de forma individualizada.

Assim, no que diz respeito ao crime do
artigo 157 do Código Penal
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, o magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no aludido artigo, que prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e
0
6
(
seis
) meses de reclusão e
10 (dez) dias-
multa
, por considerar desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais de antecedentes e motivos do crime.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais de conduta social, circunstâncias e consequências do crime também devem ser valoradas de forma negativa.

Pois bem. No que diz respeito à
conduta social
, sabe-se que está relacionada ao
comportamento
e relacionamento
do agente com outros indivíduos em seu entorno social,
conforme disserta Renato Brasileiro (Manuel de Processo Penal: volume único, p. 1623).
C
onfira-se:

“[...] diz respeito ao comportamento do agente no meio em que vive, abrangendo sua conduta no ambiente de trabalho, nos momentos de lazer, no âmbito de seu lar, etc.
O fato de o acusado ser usuário de drogas não pode ser considerado como má-conduta social para o aumento da pena-base
. Esses antecedentes sociais não se confundem com os antecedentes criminais do acusado. São circunstâncias judiciais diversas.
Portanto, não se admite a valoração da conduta social com elementos próprios e típicos dos maus antecedentes e da reincidência.
Logo, eventuais condenações criminais do acusado transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. [...].”.

No caso, o magistrado
a quo
entendeu que o caderno processual não dispõe de elementos suficientes para aferir a conduta social do denunciado, o que motivou o Ministério Público a recorrer da sentença para pleitear a valoração negativa da circunstância em comento, alegando que o réu é usuário de drogas e possui habitualidade delitiva, tendo em vista que, além da presente, possui mais 03 (três) condenações em seu desfavor.

Não obstante, com a devida vênia ao
Parquet
, entendo que o fato do réu ser usuário de entorpecentes e possuir outras condenações, embora tratem-se de situações altamente reprováveis, não são aptas a recrudescer a pena-base no aspecto da conduta social.

Prosseguindo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, que são as informações alusivas ao tempo, local e modo de execução em que se deu a prática delitiva, o magistrado
a quo
entendeu que “
não fogem à normalidade do tipo penal”
.

Em contraponto, o Ministério Público de 1º grau sustenta que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativas, considerando que a vítima estava indo visitar seu irmão enfermo no hospital no momento em que foi surpreendida pelo réu.

Ocorre que, a meu sentir, tal fundamento diz respeito a fator externo ao delito, e não se harmoniza à circunstância judicial em comento.

Todavia, ainda que por fundamentação diversa, entendo que a circunstância judicial de circunstâncias do crime deve desfavorecer a pena do apelado, considerando que o agente, ao subtrair o veículo, o conduziu em alta velocidade e de forma inconsequente, conforme descrito pelos policiais no documento acostado às fls. 23 dos autos físicos, colocando em risco terceiros.

Ademais, importante ressaltar que Douglas Tavares Candeias não possui carteira de habilitação, fatores que ensejam a valoração negativa da circunstância judicial aqui debatida, tendo em vista extrapolarem o expectável pelo tipo penal.

Por fim, no que diz respeito às
consequências do crime
, quero dizer, ao prejuízo causado à vítima além daqueles já esperados com a ocorrência do delito, coaduno com o entendimento ministerial, haja vista que conforme apurado na instrução, a vítima estava indo visitar seu irmão enfermo, que estava fazendo radioterapia no hospital, de modo que o crime a impossibilitou de acompanhar seu irmão no tratamento de saúde.

Além disso, o réu causou danos materiais no veículo subtraído, de modo que é justificável a valoração negativa da circunstância judicial de consequências do crime, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vide:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 6.
Muito embora o prejuízo material represente uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que é válida a negativação das consequências do fato se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar exacerbado, extrapolando a configuração básica do crime
. [...] 9. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao apelo de Crislaine de Almeida. Negado provimento ao recurso de Alexandro Nascimento dos Santos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180081437, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Portanto, em síntese, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal já consideradas desfavoráveis ao réu na sentença, quero dizer,
antecedentes
e
motivos do crime
, também são desfavoráveis ao recorrido as
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Após, no que tange ao patamar de aumento referente a cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstrata mínima e máxima prevista no artigo 157 do Código Penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que
fixo a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e
15 (quinze) dias-
multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o magistrado
a quo
realizou a compensação integral entre elas, por entender que são igualmente preponderantes.

Diante disso, a acusação se insurge contra a compensação realizada pelo magistrado
a quo
, alegando tratar-se de réu multirreincidente. Todavia, sem razão o
Parquet
.

Isso porque, não obstante Douglas Tavares Candeias ostente 03 (três) condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, apenas duas são aptas a ensejar reincidência, haja vista que a terceira condenação transitou em julgado em data posterior ao crime analisado nestes autos.

Portanto, havendo apenas duas condenações criminais que implicam em reincidência, constato que uma foi valorada na primeira fase como maus antecedentes, e a segunda na fase intermediária da pena como a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, sendo acertadamente compensada com a atenuante de confissão espontânea, de modo que não há reparos a serem realizados nesse ponto.

Prosseguindo, ainda sobre a fase intermediária, o Ministério Público de 1º grau postula o reconhecimento das agravantes de
i)
crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, e
ii)
crime praticado em ocasião de calamidade pública, respectivamente previstos no artigo 61, II, alíneas “h” e “j”, do Código Penal.

Inicialmente, quanto à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, assiste razão o
Parquet
, considerando que a vítima Zelia Rosa Schuwanz possuía 71 (setenta e um) anos ao tempo do crime.

Em contrapartida, com relação à agravante do art. 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, a jurisprudência é assertiva no sentido de que sua ocorrência exige a comprovação de nexo causal entre a situação calamitosa e o crime. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 2.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CÓDIGO PENAL. CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
3. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDAE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO QUANTUM. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Não demonstrado o nexo causal entre a pandemia do coronavírus e o delito de roubo majorado cometido pelo apelante, não há razão para a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200076392, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Depreende-se, portanto, que por ter sido
o crime cometido no período
da pandemia de Covid-19,
por si só,
não é
fator
suficiente

para incindir o
art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
na pena do agente
,
sendo
imprescindível
para tanto,

a
comprova
ção do nexo de causalidade
entre a prática do crime e o estado de calamidade pública,
o que não se verifica no caso dos autos.

Diante disso, considerando a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço a pena intermediária em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
17 (dezessete) dias-
multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que se torna
definitiva
quanto ao crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal
, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Noutro giro, quanto ao crime do
artigo 330 do Código Penal
, considerando o preceito secundário previsto no aludido artigo, que prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz a pena de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção e multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) dias de detenção e
10 (dez) dias-
multa
, por considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial de antecedentes.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau requer a exasperação da pena-base a partir da valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Nesse ponto, objetivando a economia e celeridade processual, adoto a fundamentação utilizada quanto ao crime de roubo, quero dizer,
i)
não há nos autos elemento suficiente para valorar negativamente a conduta social do agente,
ii)
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente dirigiu sem possuir carteira de habilitação, além de conduzir o veículo de forma desgovernada, colocando terceiros em risco, e
iii)
a desobediência do réu incorreu em consequências extrapenais além do esperado, haja vista que ocasionou em danos materiais na lataria do veículo da vítima do crime de roubo.

Assim, em síntese, são desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, de modo que
estabeleço
a pena-base quanto ao crime do artigo 330 do Código Penal em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e
13 (treze) dias-
multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão, conforme já dissertado neste voto, de modo que, inexistindo outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo como definitiva a pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e
13 (treze) dias-
multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, considerando o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedo o somatório das penas privativas de liberdade, e
fixo
como
definitiva
para cumprimento de Douglas Tavares Candeias a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
e
pagamento de

30
(tr
inta
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2°, alínea “a” do Código Penal, determino o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

ministerial
,
para
majorar as penas-bases de Douglas Tavares Candeias, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 de circunstâncias e consequências do crime, e reconhecer a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento d
e 3
0
(tr
inta
) dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)